Tribunal: TJES
Processo: 5003882-27.2023.8.08.0050
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2025-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003882-27.2023.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: MARCELO ZANELATO CEZARINO
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO C/C PEDIDO LIMINAR DE TUTELA DE URGÊNCIA – SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA SUSPENSÃO DA CNH. PENALIDADE DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. NOTIFICAÇÃO DE PENALIDADE DIRECIONADA PARA O ANTIGO ENDEREÇO DO CONDUTOR. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado no autos n.º 5003882-27.2023.8.08.0050
Recorrente: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO - DETRAN/ES
Recorrido: MARCELO ZANELATO CEZARINO
Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO C/C PEDIDO LIMINAR DE TUTELA DE URGÊNCIA – SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA SUSPENSÃO DA CNH. PENALIDADE DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. NOTIFICAÇÃO DE PENALIDADE DIRECIONADA PARA O ANTIGO ENDEREÇO DO CONDUTOR. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. (1). DA LIDE.
EM SÍNTESE, CONSTA DA EXORDIAL QUE EM RAZÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO Nº BA0002550759/00, FOI INSTAURADO EM DESFAVOR DO REQUERENTE O PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2023-62RVM PARA APLICAÇÃO DA PENALIDADE DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. ENTRETANTO, ALEGA O REQUERENTE QUE, APESAR DE ESTAR COM SEU ENDEREÇO DEVIDAMENTE ATUALIZADO NO PRONTUÁRIO DE CNH DO DETRAN/ES, NÃO FOI NOTIFICADO DA INSTAURAÇÃO DO REFERIDO PROCEDIDO, TENDO TOMADO CONHECIMENTO DA SUA EXISTÊNCIA APÓS TER RECEBIDO UM SMS INFORMANDO DA SUSPENSÃO DE SUA CNH E QUE NO PRAZO DE 48 HORAS SUA CNH SERIA BLOQUEADA. ALEGA, AINDA, NÃO TER TIDO ACESSO ÀS INFORMAÇÕES PERTINENTES A APROVAÇÃO/AFERIÇÃO DO ETILÔMETRO UTILIZADO PARA FUNDAMENTAR O AUTO DE INFRAÇÃO ENSEJADOR DA SUSPENSÃO DO SEU DIREITO DE DIRIGIR. INFORMA QUE TRABALHA COMO MOTORISTA DE CAMINHÃO PROFISSIONAL E QUE DEPENDE DA SUA HABILITAÇÃO PARA LEVAR O SUSTENTO DE SUA FAMÍLIA. DIANTE DE TAIS FATOS, PUGNA O REQUERENTE PELA CONCESSÃO DE UMA TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENDER
“... os efeitos da penalidade de suspensão da CNH, até o julgamento do mérito da presente ação, sendo confirmados por sentença judicial...”.
(2). ANTÍTESE.
O DETRAN/ES APRESENTOU CONTESTAÇÃO DEFENDENDO A LEGALIDADE DA LAVRATURA DO AUTO DE INFRAÇÃO BASEADO NA RECUSA À REALIZAÇÃO DO EXAME DE ALCOOLEMIA (BAFÔMETRO) E A VALIDADE DO ENVIO DAS NOTIFICAÇÕES DE AUTUAÇÃO E DE PENALIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE MULTA DE TRÂNSITO AO ENDEREÇO DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido formulado na inicial para declarar a nulidade do processo administrativo de suspensão do direito de dirigir nº 2023-62RVM instaurado em desfavor de MARCELO ZANELATO CEZARINO, dada a ausência de notificação do mesmo em relação a penalidade aplicada (art. 282 do CTB), determinando, por consequência, o desbloqueio da CNH do requerente em virtude do mencionado processo. Por conseguinte, resolvo o mérito na forma do art. 487, I, do CPC. Após o trânsito em julgado e cumpridas as formalidades legais, arquivem-se. Sem custas e honorários nesta instância, por força de lei”.
(3). RECURSO DA PARTE RÉ.
EM SÍNTESE, PUGNA PELO PROVIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO PARA REFORMAR A R. SENTENÇA, JULGANDO-SE IMPROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL OU, SUBSIDIARIAMENTE, ANULAR APENAS O ATO TIDO POR ILEGAL E OS SUBSEQUENTES.
(4). CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA.
ALMEJA, EM SUMA, A MANUTENÇÃO DO ATO SENTENCIAL OBJURGADO.
(5). DO MÉRITO.
ANALISANDO DETIDAMENTE OS ARGUMENTOS ADUZIDOS EM SEDE RECURSAL EM CONJUNTO COM O ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS, ENTENDO PELA
MANUTENÇÃO
DA SENTENÇA. O CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO, DE FATO, PREVÊ A NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO DO AUTUADO COMO FASE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PARA APLICAÇÃO DE PENALIDADE. TRAGO À COLAÇÃO OS DISPOSITIVOS QUE ENCARTAM ESSA DETERMINAÇÃO:
Art. 280. Ocorrendo infração prevista na legislação de trânsito, lavrar-se-á auto de infração, do qual constará: (...) VI - assinatura do infrator, sempre que possível, valendo esta como notificação do cometimento da infração. (...) § 3º Não sendo possível a autuação em flagrante, o agente de trânsito relatará o fato à autoridade no próprio auto de infração, informando os dados a respeito do veículo, além dos constantes nos incisos I, II e III, para o procedimento previsto no artigo seguinte.
A OBSERVÂNCIA ESTRITA DO PROCEDIMENTO SE JUSTIFICA COMO GARANTIA DO EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA, PREVISTOS NO ART. 5º, LV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA, E QUE SÃO EXTENSÍVEIS, POR EXPRESSA DISPOSIÇÃO, AOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS. AFINAL, AS NOTIFICAÇÕES DA AUTUAÇÃO E DE PENALIDADE DEVEM INFORMAR O PRAZO RECURSAL E O SEU RESPECTIVO TERMO A QUO, NA FORMA DISPOSTA NO ART. 282, §4º, DO CTB:
“da notificação deverá constar a data do término do prazo para apresentação de recurso pelo responsável pela infração, que não será inferior a trinta dias contados da data da notificação da penalidade”.
PORTANTO, O CORRETO ENVIO DAS NOTIFICAÇÕES AO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO OU AO INFRATOR POSSUI INTERFERÊNCIA DIRETA NO EXERCÍCIO DAS GARANTIAS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA, POR POSSIBILITAR O MANEJO DO RECURSO CABÍVEL. NO CASO EM APREÇO, A PARTE AUTORA TROUXE AOS AUTOS COMPROVAÇÃO DE QUE ATUALIZOU SEU ENDEREÇO PARA O RECEBIMENTO DE CORRESPONDÊNCIA EM 25/04/2023, TENDO, INCLUSIVE, RENOVADO SUA CNH, DE MODO QUE NÃO PODERIA RECEBER CORRESPONDÊNCIAS NO ENDEREÇO ANTIGO. CONFORME ESTABELECE O CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO:
Art. 282. Aplicada a penalidade, será expedida notificação ao proprietário do veículo ou ao infrator, por remessa postal ou por qualquer outro meio tecnológico hábil, que assegure a ciência da imposição da penalidade. § 1º
A notificação devolvida por desatualização do endereço do proprietário do veículo será considerada válida para todos os efeitos
.
OU SEJA, A VALIDADE DA NOTIFICAÇÃO DE PENALIDADE DEVOLVIDA PRESSUPÕE A DESATUALIZAÇÃO DO ENDEREÇO DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. COMPULSANDO A DOCUMENTAÇÃO COLACIONADA (ID. 10196198 - Pág. 1/2) PERCEBE-SE QUE A PARTE AUTORA ATUALIZOU SEU ENDEREÇO JUNTO AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO. ASSIM, NÃO É POSSÍVEL ATRIBUIR AO AUTOR A RESPONSABILIDADE PELAS NOTIFICAÇÕES NÃO ENTREGUES, JÁ QUE EVENTUAL IRREGULARIDADE COM O ENCAMINHAMENTO DAS COMUNICAÇÕES PELOS CORREIOS, ESTANDO CORRETO O ENDEREÇO DO CONDUTOR, É DA CONTRATANTE DO SERVIÇO POSTAL, OU SEJA, DO DETRAN/ES.
A RESOLUÇÃO 619, DO CONTRAN (CONSELHO NACIONAL DE TRÂNSITO), ESTABELECE QUE:
Art. 13. Esgotadas as tentativas para notificar o infrator ou o proprietário do veículo por meio postal ou pessoal, as notificações de que trata esta Resolução serão realizadas por edital publicado em diário oficial, na forma da lei, respeitados o disposto no §1º do art. 282 do CTB e os prazos prescricionais previstos na Lei nº 9.873, de 23 de novembro de 1999, que estabelece prazo de prescrição para o exercício de ação punitiva.
LOGO, É POSSÍVEL CONCLUIR QUE A NOTIFICAÇÃO POR EDITAL PUBLICADA EM DIÁRIO OFICIAL SÓ PODERÁ SER REALIZADA QUANDO ESGOTADAS AS TENTATIVAS DE NOTIFICAR O INFRATOR. NO CASO DOS AUTOS, COMO BEM APONTADO NÃO HÁ QUALQUER COMPROVAÇÃO DE ENCAMINHAMENTO DE NOTIFICAÇÃO DE PENALIDADE AO RECORRIDO PARA QUE ESTE TIVESSE A POSSIBILIDADE DE APRESENTAR SEU RECURSO À JARI EM PROCESSO ADMINISTRATIVO DE FORMA REGULAR.
COMO EXPOSTO EM SENTENÇA:
“E da análise dos autos, constata-se que o requerente municiou o feito com documento de ID. 34858827, o qual corrobora as alegações exordiais de que, no dia 25/04/2023, compareceu ao DETRAN/ES para realizar a renovação de sua CNH e realizar a atualização de seu endereço. Além disto, foi juntou aos autos o documento de ID 34858833, o qual evidencia que foram realizadas 2 (duas) tentativas de notificação, sendo a primeira emitida em 14/03/2023, relativa à notificação de abertura de processo administrativo e que, foi devidamente recebida,
e a segunda emitida na data de 22/06/2023, ou seja, em data posterior a renovação de CNH do requerente, relativa à notificação de penalidade, que foi devolvida pela ECT, sob a justificativa “mudou-se”.
Neste contexto, diante da alegação do requerente de fato negativo (não recebimento de notificação),
entendo que incumbe ao requerido o ônus da prova do fato contrário, ou seja, de que procederam a todas as notificações devidas, apresentando, para tanto, os Avisos de Recebimento ou outros documentos comprobatórios
, sob pena de eventual nulidade da autuação e, por conseguinte, do processo administrativo de suspensão do direito de dirigir. Contudo, a autarquia requerida não se desincumbiu do seu ônus probatório, visto que trouxe aos autos Avisos de Recebimento, relativos a 3 (três) tentativas de notificação postal, todos indicando o antigo endereço do autor (IDs. 38769332, 38769334 e 38769335). Registro que sequer a publicação junto ao Diário Oficial, para o caso em que acreditava justificada a notificação por edital (AR que retornou com a informação de mudança de endereço do requerente, haja vista a sua excepcionalidade) foi apresentada, confirmando a suscitada nulidade do auto de infração, por ausência de prévia notificação para apresentação de defesa.”

PORTANTO, COMO CORRETAMENTE DETERMINOU O JUÍZO SENTENCIANTE, O PROCESSO ADMINISTRATIVO DEVE SER CONSIDERADO NULO, UMA VEZ QUE NÃO FOI DE ENCONTRO AO QUE DETERMINA A LEI DE TRÂNSITO E À REGULAMENTAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS.
PELO EXPOSTO, ENTENDO QUE A SENTENÇA IMPUGNADA DEVE SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS NA FORMA DO ENUNCIADO NÚMERO 11 DAS TURMAS RECURSAIS:
“A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.
”.
(6).
SOB ESSA MOTIVAÇÃO,
CONHEÇO DO RECURSO
INTERPOSTO E
NEGO-LHE PROVIMENTO
, MANTENDO A SENTENÇA INTOCADA, POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. DEIXO DE CONDENAR O RECORRENTE EM CUSTAS, MAS O CONDENO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS,
OS QUAIS FIXO NO IMPORTE DE R$ 1.000,00 (MIL REAIS) NA FORMA DO ART. 85, § 2º DO CPC. SEM CUSTAS PROCESSUAIS, DIANTE DA ISENÇÃO LEGAL.

S
ALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)